Tribunal: TJSP
Processo: 1064504-18.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade de cobranças referentes ao período de aviso prévio de 60 dias. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na validade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade de cobranças referentes ao período de aviso prévio de 60 dias. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde empresarial. III. Razões de Decidir. 3. A sentença aplicou corretamente a legislação consumerista, ao considerar abusiva a cláusula de aviso prévio. 4. Tal exigência encontra-se desprovida de amparo legal e regulatório desde a declaração de nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.